Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705163-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Há agravo interno, com resposta do agravado-exequente, mas o agravo de instrumento já está em condições de julgamento. Assim, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora